Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título judicial no: 0731234-07.2021.8.07.0016, que determinou a intimação da agravante para pagamento, sob pena de adoção de atos de constrição em face da sociedade, a qual se encontra em recuperação judicial. Sustenta a agravante, em síntese, que embora o crédito em execução tenha natureza extraconcursal, os atos de constrição devem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial. Defende a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, pois está na iminência de sofrer constrição. Foi concedido efeito suspensivo. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do RITR) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O art. 49 da Lei no 11.101/05 estabelece que "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Por sua vez, o STJ no julgamento do Resp 1.843.332/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), determinou o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, firmando a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".
IV. Na hipótese em exame o crédito tem natureza concursal, uma vez que se trata de ressarcimento de valores devidos entre julho de 2019 e abril de 2020, sendo a recuperação judicial deferida em maio de 2020. Portanto, o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo que deve ser satisfeito no âmbito do plano de recuperação já aprovado pelos credores.
V. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer que o crédito dos agravados tem natureza concursal e deve ser submetido à recuperação judicial.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.